Tribunal: TJDFT
Processo: 0713966-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713966-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL BARBOSA DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: COLUMBIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAQUEL BARBOSA DE ALBUQUERQUE, ora exequente/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo MM. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em ação de execução ajuizada em desfavor de COLUMBIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, ora executada/agravada, nos seguintes termos (ID n° 154060366 - autos de origem): “Cuida-se de ação de execução de instrumento particular. No entanto, o título apresentado é nulo para o propósito do manejo de ação de execução, pois não está firmado por duas testemunhas. É da substância do documento particular, para ter força executiva, que seja assinado por duas testemunhas. E a falta de tal formalidade subtrai a feição executiva do documento, porque nessas condições ele não se coaduna com os termos do art. 784, III, do CPC. Ressalto que o fato de o instrumento de contrato ser firmado por assinatura eletrônica não afasta a necessidade da aposição das testemunhas, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça (Acórdão 1196619, 07042563120188070005, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 11/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, sobeja à parte exequente, caso queira, emendar a inicial para converter o feito para o rito pertinente, pois do contrário, a execução será extinta nos termos do art. 803, I, do CPC. Prazo: 15 dias, sob pena de extinção. Publique-se. (...)". Irresignada, a agravante sustenta que a carta de fiança constitui título executivo uma vez que a fiança se encontra abrangida pela expressão “caução” (fidejussória), nos termos do art. 784, V, do CPC. Aduz que, no caso em análise, por não se tratar de hipótese prevista no art. 585, III, CPC, é dispensável, para a eficácia executiva do contrato de caução, a assinatura de duas testemunhas. Nesse sentido, cita precedentes do STJ. Por fim, defende que a assinatura digital do próprio fiador/responsável no corpo da carta de fiança, preenche os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. Preparo devidamente recolhido em ID n° 45712810. É o relatório. DECIDO. De início, registra-se que o pronunciamento judicial vergastado, conquanto tenha determinado emenda à petição inicial, culminou por não admitir a carta de fiança assinada digitalmente e sem a assinatura de duas testemunhas, como título executivo extrajudicial. Dessa forma, constata-se a natureza eminentemente Decisória do respectivo pronunciamento, sendo cabível, portanto, o agravo de instrumento interposto, à luz do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Ante o exposto, conheço do recurso em tela, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o recurso, poderá a relatoria do agravo de instrumento lhe atribuir efeito suspensivo. Para tanto, é necessária a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso pela parte recorrente, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos, verifico a presença dos respectivos requisitos. No que tange à assinatura eletrônica com certificação privada, sabe-se que esta confere autenticidade e integridade ao contrato, razão pela qual este possui validade de título executivo extrajudicial. Nesse contexto, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça entende que incumbe ao réu, caso este não reconheça a respectiva assinatura, comprovar o fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MÚTUO. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL EXPEDIDO PELA ICP - BRASIL. EMENDA DA INICIAL. ASSINATURA ELETRÔNICA COM CERTIFICAÇÃO PRIVADA. VALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O pronunciamento judicial vergastado, conquanto tenha determinado emenda à petição inicial, culminou por não admitir as Cédulas de Crédito Bancário assinadas digitalmente como títulos executivos extrajudiciais. Daí, a sua natureza eminentemente decisória, sendo cabível, pois, o agravo de instrumento interposto, à luz do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. 2. Nos termos do art. 10, da MP no 2.200-2/01, não há óbice para a utilização de outro meio de comprovação de outros meios, além do ICP - Brasil, para comprovação de autoria e integridade de documento eletrônico. 3. A assinatura eletrônica com certificação privada confere autenticidade e integridade ao contrato, razão pela qual este possui validade de título executivo extrajudicial. 4. Incumbe ao réu, caso este não reconheça a assinatura eletrônica lançada, comprovar o fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1618248, 07239421920218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATOS ELETRÔNICOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ASSINATURA DIGITAL. CERTIFICAÇÃO. VALIDADE. FORÇA EXECUTIVA. AUTENTICIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. SENTENÇA ANULADA 1. Para se deflagrar a pretensão executiva, é necessário que exista obrigação líquida, certa e exigível, que o título esteja elencado na lei como título executivo extrajudicial, como disposto pelo legislador no art. 784 e incisos, do Código de Processo Civil. 2. Observa-se, ainda, que o Código Civil dispõe em seu art. 107 que "A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir". 3. Não se verifica óbice ao título executivo extrajudicial, assinado eletronicamente pelo devedor, quando comprovada a sua existência e higidez, a qual (prova) pode ser efetuada, excepcionalmente, por outros mecanismos presentes no próprio instrumento ou no processamento da execução. 4. A autenticidade e integridade dos contratos eletrônicos, celebrados entre as partes, podem ser aferidas mediante a certificação eletrônica, que utiliza a assinatura digital, verificada por autoridade certificadora legalmente constituída, o que permite, sem dúvida, que seja reconhecida a higidez do contrato eletrônico, objeto da execução. 5. Incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo do direito do autor, impugnando a execução, inclusive, a não autenticidade da assinatura eletrônica. 6. Recurso provido. (Acórdão 1377289, 07223096720218070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, da análise da legislação em vigor e do entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça, conclui-se que a agravante logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito neste ponto específico. No mesmo sentido, verifica-se a probabilidade do direito da recorrente quanto à executoriedade do contrato garantido por carta fiança, independentemente de sua assinatura por duas testemunhas. Segundo leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: “(...) O contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese, outro direito real de garantia (como, por exemplo, alienação fiduciária em garantia) e caução (art. 784, V do CPC) são contratos de garantia, confundindo o legislador o gênero “caução” com algumas de suas espécies. Assim, havendo caução em razão de contrato, seja ela real (hipoteca, penhor ou anticrese) ou fidejussória (fiança), será possível a execução forçada da dívida. Registre-se que qualquer espécie de fiança (judicial, legal ou convencional) permite o ingresso do processo executivo. (...)”. (Manual de Direito Processual Civil. volume único, pag. 1122, 13a ed., 2021) Ressalta-se, ainda, que a jurisprudência do e. STJ tem se posicionado de acordo com o mesmo entendimento. Vejamos: EXECUÇÃO. CARTA DE FIANÇA. VINCULAÇÃO AOS CONTRATOS PRINCIPAIS. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. RECURSO ADEQUADO CONTRA DECISÃO QUE EXTINGUE O FEITO COM RELAÇÃO AOS FIADORES. - Tratando-se de decisão que não põe termo ao processo, o recurso cabível é o de agravo de instrumento. - Carta de fiança que expressamente se refere aos contratos de câmbio de exportação. Vinculação evidenciada. Matéria que, de todo modo, situa-se no plano dos fatos (Súmulas nos 5 e 7-STJ). Inexistência de afronta aos arts. 129, 3, e 256 do Código Comercial. - Para a eficácia executiva da fiança, prescindível é a existência de duas testemunhas. Precedentes do STJ. Recurso especial não conhecido. (REsp 160.260/MG, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2002, DJ 10/03/2003, p. 219). PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE FIANÇA. TÍTULO EXECUTIVO. ART. 585, III, CPC. A fiança está contida na expressão caução prevista no inciso III do artigo 585 do Código de Processo Civil, sendo desnecessário para a sua caracterização como título executivo extrajudicial qualquer requisito previsto no inciso anterior como por exemplo a assinatura de duas testemunhas. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 113.881/MG, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/1999, DJ 08/03/2000, p. 117). Grifos nossos. Dessa forma, conclui-se pela probabilidade de direito da agravante, uma vez que o atual entendimento doutrinário e jurisprudencial aponta para a desnecessidade da assinatura de duas testemunhas para a caracterização da carta de fiança como título executivo extrajudicial; e que os elementos constantes do feito indicam ser válida a assinatura constante da carta de fiança em questão. Já o perigo de dano se verifica pela possibilidade da extinção do feito sem o julgamento de mérito, o que iria de encontro aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, da primazia da decisão do mérito e da razoabilidade na duração do processo. Assim, verifica-se a presença dos requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da r. Decisão recorrida até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 19 de abril de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora